Tribunal: STF
Processo: HC 159017
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.



    DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – FLAGRANTE – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, a ocorrência, no momento, de crime, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de autorização judicial. 



    APARELHO CELULAR – ACESSO – AUTORIZAÇÃO. Determinada, pelo Juízo, a realização de perícia em telefone encontrado por ocasião de flagrante, e sendo previsto o acesso, por autoridade policial, a fim de extrair informações sobre o envolvimento de outras pessoas com o tráfico, não há falar em ilegalidade na atuação policial.